Tribunal: STF
Processo: ARE 1364177
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Tupã do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



    “Ação de obrigação de fazer – servidor público – remoção por união de cônjuge – extinção em face da existência de coisa julgada em razão de mandado de segurança anterior – discussão acerca de novo pedido administrativo – análise do mérito – possibilidade.



    Pedido de remoção por união de cônjuge e questão humanitária – improcedência – prevalência do interesse da administração em detrimento do interesse particular do servidor – recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 226 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 4):



    “A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 130, claramente assegura ao servidor público, o direito de remoção para igual cargo ou função do lugar da residência do cônjuge, se este também for servidor e se houver vagas no local do destino:



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 5):



    “(...) os artigos 234 e 235 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei 10.261/68) regulamentam o direito dos funcionários públicos de remoção, para igual cargo, no local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vagas disponíveis.”



    A Presidência da Turma Recursal de Tupã/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 28e e 356 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, p. 4-6):



    “O artigo 130 da Constituição do Estado de São Paulo assim dispõe: “Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei. Parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se também ao servidor cônjuge de titular de mandato eletivo estadual ou municipal.”.



    Os artigos 234 e 235 da Lei Estadual nº 10.261/68 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo – estabelecem:



    “Art. 234. Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga.”



    “Art. 235. Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço.”.



    Assim extraem-se os requisitos para a remoção do servidor: cônjuge servidor ou titular de mandato eletivo; local de destino seja o lugar de residência do cônjuge; existência de igual cargo ou função; existência de vaga; inocorrência de prejuízo ao serviço.



    Ainda, existe uma “lista de espera”, chamada Relação de Prioridade de Transferência (RPT), que deve ser respeitada. A autora está inscrita nessa lista, onde deverá aguardar até que esteja em colocação tal que lhe garanta o direito de remoção frente aos demais servidores.



    Por outro lado, mesmo preenchidos os outros requisitos para a almejada remoção, o interesse público há que se prevalecer sobre o interesse particular da recorrente, principalmente se considerada a maior necessidade de efetivo na Penitenciária em que se encontra lotada do que naquele para o qual pretende ser removida. Basta ver que o déficit funcional na origem é severo e não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na análise da conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária.



    (…)



    Quanto à alegação de cuidados com sua genitora, observo que a prova produzida é bastante incipiente. Há apenas uma declaração médica, noticiando ser a genitora portadora de diabetes, com complicações.



    Isso não torna imperiosa a questão dos cuidados, a permitir que se ultrapasse o interesse público pela questão humanitária. 



    Enfim, inviável a pretensão da autora.” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Constituição Estadual e Lei Estadual n° 10.261/68), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 915.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2015).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Remoção. Doença do cônjuge. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem, interpretando a Lei estadual nº 6.107/94 c/c a Lei federal nº 8.112/90 e analisando os fatos e as provas dos autos, concluiu que a agravada preenchia os requisitos legais para a remoção para cargo lotado em órgão situado na cidade em que reside seu cônjuge, em virtude desse ter sido acometido por doença grave, comprovada através de perícia médica. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 668.594-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.8.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente